Tribunal: TJDFT
Processo: 0740499-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O mero inconformismo com o resultado do recurso não ampara a oposição de embargos de declaração.
3. Mesmo rejeitados os presentes Embargos de Declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.